Tribunal: TJMT
Processo: 1051809-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051809-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 502.792.541-72 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1051809-89.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
MÁRCIO DOS SANTOS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONCESSÃO A MILITAR ESTADUAL QUE PREENCHER OS REQUISITOS PARA A RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou o projeto elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido formulado por servidor militar estadual, reconhecendo seu direito ao abono de permanência, desde 1o/1/2020 até a efetiva implementação, limitada ao período em que preenchidas as condições para a aposentadoria compulsória. A sentença determinou a correção monetária conforme os índices estabelecidos na EC 113/2021 e fixou honorários advocatícios.

O recorrente alega a perda da eficácia do art. 3o da LC estadual no 202/2004 para os militares após a EC no 103/2019, e ausência de previsão legal para a concessão do abono de permanência aos militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se militares estaduais têm direito ao abono de permanência após a EC no 103/2019; (ii) verificar se o autor preenchia os requisitos legais para percepção do benefício previsto no art. 3o da LC estadual no 202/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência é previsto no art. 40, § 19, da CF/1988, como benefício devido ao servidor que, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade.

A Lei Complementar estadual no 202/2004, em seu art. 3o, prevê expressamente o direito ao abono de permanência para servidores civis e militares estaduais que preencham os requisitos para aposentadoria voluntária e optem por permanecer em atividade.

O regime jurídico dos militares estaduais é regulamentado por norma própria – LC estadual no 555/2014 –, que prevê critérios específicos para sua transferência à reserva remunerada.

A jurisprudência do STF admite a concessão do abono de permanência a servidores submetidos a regimes especiais de aposentadoria, desde que haja previsão legal específica no âmbito infraconstitucional, como ocorre no Estado de Mato Grosso.

O autor demonstrou preencher os requisitos legais desde 1o/1/2020, conforme tempo de contribuição comprovado, fazendo jus à percepção do abono de permanência desde então, até o momento de sua efetiva inatividade.

A EC no 103/2019 não revogou a LC estadual no 202/2004, que permanece válida até que norma posterior a modifique ou revogue expressamente.

O valor do abono está sujeito à incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento consolidado do STJ.

A sentença recorrida encontra-se conforme a Constituição Federal, legislação estadual e precedentes jurisprudenciais, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O militar estadual que, após cumprir os requisitos legais para transferência à reserva remunerada, opta por permanecer em atividade, faz jus ao abono de permanência previsto no art. 3o da LC estadual no 202/2004.

A EC no 103/2019 não revoga norma estadual que concede expressamente o abono de permanência a militares, salvo expressa incompatibilidade ou revogação posterior.

O abono de permanência possui natureza remuneratória e sujeita-se à incidência de Imposto de Renda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 19; EC no 41/2003, art. 3o, § 1o; EC no 103/2019; LC estadual no 202/2004, art. 3o; LC estadual no 555/2014, art. 147; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 14.04.2016; STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.09.2019; STJ, REsp 1.192.556/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.09.2010; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, j. 21.11.2023; N.U 1004675-96.2020.8.11.0004, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 292751367), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso a pagar o abono de permanência ao reclamante, desde 1o/1/2020, até a efetiva implementação, limitando ao período em que o demandante preencher as exigências para a aposentadoria compulsória.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. Por consequência, o processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a perda da eficácia do artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, no que tange aos militares, após o advento da Emenda Constitucional no 103/2019 e a edição da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Alega a inexistência de fundamento legal para a concessão do abono de permanência aos militares, requerendo, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da sentença e consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 292751377), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Consta dos autos que o reclamante é servidor militar do Estado de Mato Grosso e, até o momento, possui 34 anos e 9 meses de contribuição total, sendo que destes, 29 anos e 7 meses são de efetivo serviço como Bombeiro Militar, além de 5 anos e 2 meses de contribuição ao INSS.

Sustenta que, nos termos da Lei Complementar no 555/2014, obteve o direito ao abono de permanência após completar 30 anos de atividade e 20 anos de efetivo serviço na data de 1o/1/2020.

Alega que não foi implantado em seu holerite o referido adicional e, até o momento, não recebeu o benefício que lhe é direito, conforme disposto na Lei Complementar no 202, de 28/12/2004.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência (MTPREV) e, no mérito:
a
) inaplicabilidade do art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988);
b
) inexistência de previsão do abono permanência nas normas estaduais aplicáveis aos Militares;
c
) não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2014 pela Emenda Constitucional no 103/2019, sendo a LC incompatível com a EC, e
d
) liquidação de valores por cálculo elaborado unilateralmente pelo reclamante.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido, condenando o reclamado ao pagamento do abono de permanência.

Pois bem, nos termos do artigo 40, § 19, da CF/1988, o servidor que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária e optar por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional (E.C.) no 20/98, posteriormente substituída pela EC no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Todavia,
por se tratar de servidor militar
, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147. O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
(grifei).

A Lei Complementar Estadual no 202, de 28/12/2004, por sua vez,
por meio do art. 3o, confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
, vejamos:

Art. 3o. O servidor civil e
militar ativo
, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades
que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal.
(grifei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito ao abono de permanência não se restringe aos servidores que se aposentam nos moldes do artigo 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, tampouco veda o benefício aos que se aposentam nos termos do § 4o do mesmo artigo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).

No caso concreto, constata-se que o reclamante possuía, na data de propositura da ação, 34 anos e 9 meses de contribuição total, dos quais, 29 anos e 7 meses de efetivo serviço como Bombeiro Militar e 5 anos e 2 meses de contribuição junto ao INSS.

Assim, devida a condenação do reclamado ao pagamento do abono de permanência ao reclamante, desde a data em que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial (1o/1/2020), até a data da efetiva inatividade.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Estadual no 202/2004, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
.
(N.U 1000716-09.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. POLICIAL MILITAR.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA
. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais,
segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa
(ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 5. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos;
(II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional
;
(III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. 6. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto no art. 3o da Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar
.
7. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do recorrido ao recebimento do abono permanência
. 8. A sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial para “RECONHECER o direito do autor ao recebimento do abono permanência e para CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de abono de permanência ao autor, no valor de R$ R$ 55.531,56 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 10. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. É como voto.
(N.U 1004675-96.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023) (grifei).

Dessa forma, vê-se que a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro
não
merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, salienta-se que sobre o
quantum
devido a título de abono permanência haverá a incidência de Imposto de Renda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento
(REsp 1.192.556/PE, (rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 06/09/2010).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença na íntegra, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
.

Ressalte-se, também, que deve incidir imposto de renda sobre o rendimento recebido pelo reclamante a título de abono permanência.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025